Tribunal: TJDFT
Processo: 0727606-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No: 0727606-24.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ABEL GOMES CUNHA PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUSA LOURENCO RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Abel Gomes Cunha, OAB/DF 41.016, em favor de CARLOS HENRIQUE DE SOUSA LOURENCO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria, que indeferiu pedido de desentranhamento de provas coletadas no curso da instrução processual. Alega o impetrante, em síntese, violação ao v. acórdão proferido no julgamento do HCcrim no 0716718-93.2022.8.07.0000, de minha relatoria, registrado sob o no 1435142. Requer, então, a suspensão liminar da ação penal na origem, até o julgamento do presente writ. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida. A decisão proferida pelo Juízo Impetrado, Id 38447136, apontada com ato coator, está em perfeita consonância com o que decidido no v. acórdão no 1435142, de minha relatoria, não despontando qualquer irregularidade ou ilegalidade a ser sanada. Com efeito, a decisão proferida no HCcrim no 0716718-93.2022.8.07.0000, de minha relatoria, lavrada em acórdão de no 1435142, determinou, apenas e tão somente, o desentranhamento das provas colhidas no momento da prisão em flagrante do acusado, ora paciente, não alcançando, por conseguinte, outras provas a serem produzidas no curso da instrução processual. Desse modo, os depoimentos dos policiais militares colhidos em instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, constituem típico exemplo de fonte independente, conceituada no art. 157, §2o, do CPP, sendo, portanto, consentâneas com o devido processo legal. Saliente-se que o limite da ordem parcialmente concedida, na ocasião, tanto se mostrou clara que a defesa constituída do acusado, a mesma que ora impetra esse remédio constitucional, deu ciência do acórdão, sem recurso, tratando-se, portanto, de decisão preclusa. Ademais, o sopesamento das provas angariadas na instrução processual há de ser feito em sentença, pelo juízo natural, após manifestação das partes em memoriais, sendo inviável o exame de provas em habeas corpus. Assim sendo, ausentes os requisitos informadores da tutela de urgência requerida, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Comunique-se a decisão e solicitem-se informações. Uma vez prestadas, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado